Tribunal: STF
Processo: HC 248606
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 928.300/MS (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), posteriormente revogada a pedido da defesa. 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público para restabelecer a custódia cautelar (e-doc. 6). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a extemporaneidade da prisão, considerando que os delitos foram praticados há mais de um ano. Aponta inexistência de elementos concretos que indiquem risco atual de reiteração criminosa. Alega que o fundamento relativo à suposta fuga do paciente foi afastado, uma vez comprovada internação para tratamento psicológico. Assinala as condições pessoais favoráveis do paciente, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito, além de ter colaborado com a investigação.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Sucessivamente, a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva. Eis os fundamentos apresentados:



    “Parece-me, porém, que o periculum libertatis está sim presente neste caso, havendo necessidade de acautelar a ordem pública. 



    Impressionou-me o valor total dos golpes aplicados pelo ora recorrido, mais de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Segundo os autos, o ora recorrido, além de ter ludibriado as vítimas destes autos, também aplicou o mesmo golpe em várias outras vítimas na cidade de Araçatuba/SP, conforme demonstram os documentos de f. 90/115. 



    Não se trata aqui, a meu juízo, de um caso comum de estelionato. O destemor revelado pelo recorrido, sua espantosa habilidade de convencimento, os valores milionários dos quais logrou apropriar-se, sua capacidade de replicar o mesmo golpe de novo e de novo, são indicativos de que o presente caso demanda atitude mais enérgica. 



    Realmente, os elementos dos autos expõem a real possibilidade de reiteração da prática delitiva pelo recorrido, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, tal qual, didaticamente, expôs a Procuradoria-Geral de Justiça às f. 262/263: 



    "(...) 



    4.3 Há nos autos prova de risco à ordem pública? Sim, pois há vários outros registros policiais de atos semelhantes praticados pelo autuado na cidade de Araçatuba/SP, a exemplo do BO JK4793-1/2023, emitido em 18.7.23, às 15h28m, na 3ª DP de Araçatuba/SP (f. 77 do IP), além de outras 20 ocorrências semelhantes naquela cidade (estelionato e apropriação indébita), conforme comprova documento de f. 90, juntado a este RESE, o que significa dizer que o recorrido continuará a delinquir caso permaneça solto. 



    4.4 Nos termos dos artigos 282, II c/c 0 282, § 6º, do CPP a prisão preventiva é adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado, ou são suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão? 



    R: Vamos analisar separadamente esses requisitos: 



    a) a gravidade do crime é normal. 



    b) As circunstâncias do fato prejudicam o autuado, pois aparentemente causou um prejuízo de R$ 630.000,00 às vítimas. 



    c) As condições pessoais do indiciado. Ele tem 50 anos de idade e possui mais 21 ocorrências registradas contra si pela prática de condutas semelhantes no Estado de São Paulo. 



    (…)” 



    Tais elementos revelam, portanto, que o recorrido não se intimida diante da Lei Penal, sendo muito provável que, em liberdade, retome a mesma prática delitiva na qual se especializou. 



    Nesse diapasão, gize-se:



    (...)



    Aliás, ainda que não ostente anotações criminais, cumpre anotar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.



    (...)



    Por fim, insta ressaltar que a segregação cautelar não afronta a presunção de inocência, pois não tem por fundamento um precoce reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que representará a liberdade do agente criminoso.



    Nessa esteira, estando bem demonstrada a presença das condições e dos pressupostos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impõe-se a constrição cautelar da liberdade do recorrido para garantir a ordem pública.” (e-doc. 6, p. 11-14; grifos nossos).



    9. No ato coator perante o STJ, o Ministro Relator ressaltou o fato de ter o paciente permanecido foragido durante o período em que esteve em liberdade, considerando, ainda, o modus operandi empregado e a existência de outros inquéritos alusivos a crime da mesma natureza:



    “In casu, a prisão preventiva do paciente foi originalmente decretada pelos seguintes fundamentos: 



    "A representação pela decretação da prisão preventiva deve ser deferida, haja vista que no caso em tela estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva constam do art. 313, I a III, do Código de Processo Penal, tal seja, imputação referente a crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 04 (quatro) anos, acusado condenado por crime doloso por sentença transitada em julgado ou descumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. 



    Exige-se, também, a presença dos requisitos que ressaem expressos do art. 312 do Código de Processo Penal, tais sejam, indícios suficientes de autoria e prova materialidade do crime, ou seja, o fumus commissi delicti, que consiste na fumaça da prática de um fato dito criminoso. 



    A tais requisitos deve ser somado o periculum libertatis, ou seja, o risco que o agente em liberdade possa criar à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). No caso em tela reputo presentes tais parâmetros legais. O crime imputado ao representado é estelionato (art. 171, caput, do CP), cuja pena máxima cominada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo atendida a condição de admissibilidade do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    A prova da materialidade do delito e os indícios da autoria encontram-se evidenciados pelos registros de ocorrência e depoimentos efetuados pelas vítimas, bem como pelos documentos acostados aos autos de inquérito policial n. 0922272- 47.2023.8.12.0001 em apenso, instaurado para apurar os fatos. Logo, os elementos contidos nos autos permitem inferir de forma perfunctória a prova da existência do crime e de que o representado é seu autor. Como fundamento para decretação da medida extrema, reputo presente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa, porquanto após ter ludibriado as vítimas residentes nesta capital em maio e junho de 2023, continuou a aplicar o golpe em outras vítimas na cidade de Araçatuba/SP que se estenderam pelo mês de julho de 2023 (Cf. boletins de ocorrências de f. 90/115). 



    Sobre o cabimento da custódia cautelar em tais situações, onde se vislumbra gravidade concreta da ação criminosa, GUILHERME DE SOUZA NUCCI anota que "Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime" 



    No mesmo sentido é a jurisprudência, inclusive, do E. STJ e do E. TJ- MS, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais foram colhidos entre muitos de igual teor: 



    (...)



    Logo, a modalidade de execução do tipo penal, a gravidade concreta da ação criminosa e a personalidade do representado denota que é necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sendo evidente a possibilidade de reiteração criminosa, lesando novas vítimas. 



    Não obstante, tem-se ainda o fato de que ao perceber que as vítimas descobriram o golpe, parou de atender as ligações, de responder as mensagens pelo whatsapp, tendo ainda o irmão do representado informado as vítimas, via telefone, que após a fraude Rodrigo sumiu de Araçatuba, evadindo-se do distrito da culpa, estando presentes assim também os requisitos da garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 



    Diante disso, sendo o representado Rodrigo Barbanti Soares dotado de periculosidade, a custódia cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração criminosa, bem como para garantir da instrução criminal e aplicação da lei penal. 



    Nesse contexto, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal na espécie, e sendo necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, o deferimento da representação é medida que se impõe. Posto isso, por reputar presentes no caso em tela os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Penal" (e-STJ, fls. 37-40) 



    A referida decisão foi revogada e, posteriormente, em recurso interposto pelo Ministério Público, foi novamente decretada, pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa: 



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – ALEGADA NE- CESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ACOLHIMENTO – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO – RESTABELECIMENTO DA CAUTELAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO, COM O PARECER. Estando bem demonstrada a presença das condições e dos pressupostos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impõe-se o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido para garantir a ordem pública, diante da real possibilidade de reiteração delitiva de- notada pelos diversos registros policiais. A segregação cautelar não afronta a presunção de inocência, pois não tem por fundamento um precoce reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que representará a liberdade do agente criminoso. É descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que as circunstâncias aferidas no caso concreto demonstram que estas não seriam suficientes para a garantia da ordem pública, considerando-se a censurabilidade da conduta imputada ao recorrido e sua periculosidade. Recurso" (e-STJ, fl. 142) 



    Como se vê, os fundamentos do decreto de prisão preventiva e acórdão que a restabeleceu evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada. 



    Assim, não se mostra suficiente nova imposição de medidas cautelares, vez que, quando beneficiado anteriormente com a liberdade provisória, o paciente empreendeu fuga, não tendo sido encontrado quando do restabelecimento da prisão pelo Tribunal de origem. 



    Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 



    Outrossim, a custódia está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado nos autos, o paciente conta com diversos inquéritos pela prática de estelionato, com o mesmo modo de agir. 



    É sabido que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: (...).” (e-doc. 7, p. 2-5; grifos nossos).



    10. Observa-se que a custódia cautelar está fundada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo seu modus operandi — aplicação de golpes reiterados que causaram prejuízo às vítimas de cerca de R$ 12.000.00,00. Além disso, levou-se em conta a existência de inúmeros procedimentos investigatórios em desfavor do paciente.



    11. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a existência de registros de procedimentos investigatórios são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, indicando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que ‘o crime em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade, especialmente se considerado o concurso de pessoas, que supostamente se associaram para a prática do delito de estelionato, contra vítima idosa’. Ademais, ‘o paciente ostenta diversos registros criminais em comarcas paulistas’. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no ‘caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. No caso, contudo, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘a prisão preventiva da corré foi revogada, mediante o cumprimento de condições, por ela ser mãe de menor de 12 anos de idade (...), não se evidenciando semelhança fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 229.176-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023,p. 25/08/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    13. Por fim, saliento que a questão suscitada quanto à ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia preventiva não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator